Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711463-59.2019.8.07.0001 APELANTE: JOSE ROBERTO ALVES REIS APELADO: KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA DECISÃO JOSÉ ROBERTO ALVES REIS interpôs apelação (id. 60985649) do r. pronunciamento judicial intitulado sentença (id. 60985647) proferido na fase de liquidação de sentença movida por KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA, com o seguinte teor: “Diante do exposto, declaro liquidada a sentença, homologo os cálculos apresentados pelo requerente (ID 155032572) e defino como valor devido pelas cirurgias reparadoras que deverão ser realizadas pelo Autor a quantia de R$ 293.612,68 (duzentos e noventa e três mil, seiscentos e doze reais e sessenta e oito centavos), cujo montante deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da liquidação (10/4/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a intimação do requerido (ID 155510770). Sopesando a elevada carga cognitiva e litigiosa que a presente liquidação assumiu (contestação, réplica, realização de perícia, que foi recusada por vários experts, laudo impugnado por pelo suplicado em duas petições) em face da falta de previsão legal para o arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença, escudado no julgamento do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1781672, condeno o requerido em honorários advocatícios no valor correspondente a 5% sobre o montante acima estipulado. Proceda-se com o pagamento dos honorários periciais conforme a Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. Preclusa esta decisão, intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias. Advirto que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC. Não havendo manifestação, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se.” O apelante-devedor tece considerações acerca da pretensão indevida acolhida, sessões de fisioterapia, lesão no punho direito do credor e princípio da menor onerosidade. Sem preparo, porque o devedor é beneficiário da gratuidade de justiça (id. 60985650, pág. 5). Contrarrazões (id. 60985653), em que o credor pugna pelo desprovimento do recurso. Intimado (id. 62042957), o apelante-devedor manifestou-se pela rejeição da preliminar de não conhecimento da apelação, suscitada de ofício, ante a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal (id. 62685058). É o breve relatório. Decido. Trata-se de liquidação de sentença (id. 60985561), que, diante dos parâmetros de cálculos apresentados pelas partes, ensejou o deferimento do pedido de produção de prova pericial (id. 6985588), cujo laudo e esclarecimentos do Perito Judicial (ids. 60985635 e 60985641) fundamentaram a homologação dos cálculos pelo MM. Juiz no montante de R$ 293.612,68 (id. 60985647). Em que pese a alegação do apelante-devedor de que, diante da existência de dúvida objetiva quanto à natureza do ato processual, é admitida a aplicação da teoria da fungibilidade recursal (id. 62685058), constata-se que o r. pronunciamento judicial tão somente homologou os cálculos do credor, conforme manifestação do Perito Judicial, sem qualquer determinação de extinção da fase executiva, razão pela qual se trata de r. decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, art. 1.015, parágrafo único, do CPC, não por apelação. O fato de ter sido denominado pelo MM. Juiz como sentença e constar condenação em honorários advocatícios, por si só, não é suficiente para modificar o conteúdo do provimento judicial, que, notadamente, não está fundado nas situações descritas nos arts. 485 e 487 do CPC. Ressalte-se que na própria r. decisão interlocutória ficou expressamente consignado que “preclusa esta decisão, intime-se o autor para dar início à fase de cumprimento de sentença, em 5 dias” (id. 60985647, pág. 5). A Súmula 118/STJ prevê que “o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação”. Assim, inexiste dúvida objetiva quanto ao cabimento do agravo de instrumento da r. decisão que homologa os cálculos em liquidação de sentença e não põe fim ao processo, por isso a interposição de apelação configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMITIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. INDUÇÃO A ERRO NÃO EVIDENCIADA. ENTENDIMENTO DA CORTE A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. APLICAÇÃO. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2o, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O recurso cabível contra decisão de liquidação que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento. A interposição de apelação constitui erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. [...] 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.317.648/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023, grifo nosso). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, diante de interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação por arbitramento e tornou líquida a sentença, na medida em que a decisão impugnada não pôs fim ao processo. 3. A decisão proferida pelo juiz de primeiro grau ocorreu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, situação que desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC (AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.899.268/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022, grifos nossos). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE A AÇÃO. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Em razão do ato processual que julga a liquidação de sentença e homologa laudo pericial ter natureza de decisão interlocutória, o recurso cabível para a sua impugnação é o agravo de instrumento. Somente é cabível apelação contra a decisão que extingue o cumprimento de sentença. 2. O inconformismo dos autores/recorrentes se dirige à decisão interlocutória, o qual homologou o laudo pericial, julgando líquida a condenação contra as requeridas no valor de R$ 19.452,05 (dezenove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), sendo claro que a via utilizada foi inadequada, porquanto é nítido que o recurso cabível seria o agravo de instrumento na hipótese e não apelação. 3. Destarte, a interposição de apelação caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, o que inviabiliza, portanto, o seu conhecimento, por manifesta inadequação da via eleita. 4. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Acórdão 1855425, 07395525820208070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos). Isso posto, não conheço da apelação do devedor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. A r. decisão condenou o devedor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor do débito liquidado (R$ 293.612,68 em 12/5/2024, id. 60985647, pág. 4). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-devedor, cuja exigibilidade fica suspensa, por se tratar de beneficiário da gratuidade de justiça. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 14 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora